Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/DF. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO RECONHECIDA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público.
2. A autora pretende concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência nos cargos de Técnico e Analista em Atividade de Trânsito do Detran/DF, sob o argumento de que possui restrição nos movimentos do seu braço esquerdo, em decorrência de cirurgia (mastectomia radical), que realizou no tratamento de câncer de mama.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir a legitimidade passiva da banca examinadora e do DETRAN/DF; e (II) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A banca examinadora tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, pois o ato impugnado foi praticado pela banca examinadora, conforme previsão do edital.
5. O Detran/DF ostenta legitimidade passiva, pois o certame público é destinado ao preenchimento de vagas do seu quadro de pessoal.
6. A ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, pois é necessário verificar se a autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência física e se a deficiência dificulta ou impede o desempenho das funções dos cargos almejados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações principal e adesiva conhecidas. Preliminares acolhidas. Sentença desconstituída. Remessa oficial prejudicada. Unânime.